Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu o pedido de assistência judiciária. Transcrevo a decisão recorrida: "O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora, para a concessão da gratuidade, não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Quadra destacar que a Justiça do Distrito Federal, tem a modicidade por característica, bem como que é necessário o controle judicial do benefício, conforme nota técnica do Centro de Inteligência do TJDFT, com vistas a impedir que a benesse seja deferida indistintamente a quem dele não necessita. Ademais, como o TJDFT é órgão da União, este Juízo utiliza como parâmetro para presumir a hipossuficiência a Resolução no 134, de 07 de dezembro de 2016, da Defensoria Pública da União, segundo a qual "Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais)", sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. No caso, o contracheque de junho de 2024 apresentado pela requerente revela que ela é servidora pública com rendimento bruto superior à R$ 14 mil reais e líquido (o qual já considera a mensalidade do plano de saúde, a coparticipação do plano de saúde, além de empréstimos consignados), superior à R$ 6 mil reais. O ID 204296990 indica que a autora conta com assistência farmacêutica do plano de saúde para custeio de medicação, ainda que parcial; o ID 204296981 mostra gasto com medicamento, em junho, no valor de R$ 197,00; a nota fiscal de compra de medicamento apresentada em ID 204297900 refere-se ao mês de maio, ao passo que o paradigma aqui em análise fia-se ao mês de junho de 2024, o mesmo se diz em relação à nota fiscal apresentada em ID 204297910, referente ao mês de março de 2024. O aluguel pago pela autora é no valor de R$ 2.298,46, conforme se vê em ID 204297913. Os pagamentos com contas de condomínio, água e energia colhem-se na média total de R$ 550,00. Portanto, os documentos apresentados revelam que a autora, mesmo considerada sua delicada condição de saúde, conta com boa remuneração, analisada esta na forma bruta e líquida, com plano de saúde que lhe guarnece, inclusive, assistência farmacêutica, e que considerados os pagamentos com aluguel, condomínio, água, energia e empréstimos ainda sobeja à demandante valor suficiente para que ela custeie as custas dessa Justiça, considerando-se o patamar de R$ 2 mil reais estabelecido na Resolução no 134, de 07 de dezembro de 2016, da Defensoria Pública da União. Como visto, subtraindo-se do valor líquido de rendimento da autora (repise-se, que já considera a mensalidade do plano de saúde, a coparticipação do plano de saúde, além de empréstimos consignados) os gastos apresentados, referentes ao mesmo mês do contracheque, obviou-se que sobra à parte autora quantia bem superior ao mencionado patamar de R$ 2 mil. Ademais, a autora reside em área central da Capital e conta com defesa particular. II - Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça, porque não restou demonstrado que a autora, a despeito do alegado, não tenha condições de arcar com as custas da Justiça. III - Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.". Dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Entretanto, a condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Na hipótese, a um primeiro e provisório exame, mantenho a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em face da análise pormenorizada que concluiu que a Autora, servidora pública com vencimentos integrais superiores a R$ 14 mil reais, ou seja, muito além do patamar considerado razoável de 5 salários-mínimos integrais, daí o afastamento da presunção insculpida no art. 99 §3o. A decisão, para concluir pelo indeferimento, fez os abatimentos que foram indicados e, mesmo assim, verificou-se não se tratar de pessoa juridicamente pobre que necessite do amparo para manejar a ação. Assim, indefiro o pleito liminar devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília,08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator